Tribunal: TJES
Processo: 5038167-27.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038167-27.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEBORA ALVES VALERIO LIRIO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATOS SUB JUDICE. INCLUSÃO EM LISTA GERAL DE APROVADOS. ATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por candidata aprovada em concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd Combatente/2022, que não foi convocada para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Espírito Santo. A recorrente sustenta ter sido preterida por conta da inclusão de candidatos sub judice na listagem geral de aprovados, e pleiteia, via mandado de segurança, a sua convocação imediata para a próxima turma, com os efeitos funcionais correspondentes à convocação original.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de candidatos sub judice na lista geral de aprovados configura preterição em concurso público; (ii) estabelecer se é possível a concessão de mandado de segurança para determinar a convocação de candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas, com base em alegada expectativa de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há preterição de candidato aprovado em concurso público quando a Administração Pública nomeia candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, eis que inexiste margem de discricionariedade nesse contexto.

3. A inclusão de candidatos sub judice na listagem geral decorre de ordens judiciais específicas, o que afasta qualquer alegação de ilegalidade ou afronta aos princípios da legalidade e isonomia.

4. A impetrante não comprovou a existência de direito líquido e certo à nomeação, tampouco demonstrou que estaria dentro do número de vagas ofertadas à ampla concorrência no edital, o que inviabiliza a via mandamental.

5. A convocação por decisão judicial de candidatos sub judice não se confunde com nomeação discricionária da Administração, não caracterizando quebra da ordem de classificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de candidatos sub judice por força de decisão judicial não configura preterição de candidatos regularmente aprovados no concurso público.

2. A ausência de direito líquido e certo e a aprovação fora do número de vagas impedem a concessão de mandado de segurança para fins de convocação e nomeação.

3. O cumprimento de decisão judicial específica pela Administração não constitui ato ilegal ou arbitrário que justifique a concessão de ordem mandamental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 55.701/GO, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25.08.2020, DJe 01.09.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 5038167-27.2023.8.08.0024

RECORRENTE
: DÉBORA ALVES VALÉRIO LÍRIO

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
DÉBORA ALVES VALÉRIO LÍRIO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança Cível
, ajuizado por
recorrente
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido mandamental.

Em suas razões, a apelante alega que, embora aprovada nas etapas do concurso regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd Combatente/2022, deixou de ser convocada para o Curso de Formação de Soldado porque candidatos sub judice foram incluídos na listagem geral, ultrapassando-a indevidamente.

Afirma que os candidatos sub judice detêm mera expectativa de direito, razão pela qual deveriam compor listagem autônoma. Ressalta que sua classificação teria sido melhor posicionada na ausência desses candidatos, figurando entre os primeiros excedentes dos 829 convocados.

Aduz que tal inclusão causou-lhe prejuízos concretos, não apenas quanto à convocação, mas também no que tange à progressão funcional na carreira militar, baseada em critérios de antiguidade e merecimento.

Argumenta que a conduta da Administração Pública é inédita e contrária à prática anterior de convocar candidatos sub judice em listagens separadas. Cita precedentes de tribunais estaduais e federais que reputam ilegal a inclusão de candidatos sub judice em listagens gerais, reconhecendo a violação ao princípio da isonomia e à ordem de classificação.

Defende que o Poder Judiciário deve intervir para garantir o direito líquido e certo da recorrente, determinando sua convocação à próxima turma, com efeitos retroativos à data da primeira chamada.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, com reconhecimento da preterição indevida, a convocação imediata da apelante para a próxima turma, bem como os direitos correlatos à antiguidade.

Sem delongas, razão não assiste à apelante.

A sentença deve ser mantida irretocável, uma vez que se alinha ao entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que firmou a tese de que não há preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa circunstância, inexiste margem de discricionariedade à Administração e, portanto, não há que se falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem mandamental postulada. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO INSERIDO EM CADASTRO DE RESERVA SUB JUDICE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR NOMEADOS POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO.

1. Para se configurar o direito pretendido - nomeação em cargo público -, mesmo diante do surgimento de novas vagas, é necessária a presença de prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, o que não ocorreu na hipótese.

2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "o mandado de segurança não é via adequada para dar cumprimento a obrigação prevista em termo de ajustamento de conduta ou em acórdão prolatado em ação civil pública. São ambos espécies de título executivo e, portanto, exigem a instauração do respectivo processo executório" (Aglnt no RMS 52.333/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2017).

3. Esta Corte firmou o entendimento de que não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 55.701/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

No caso concreto, a convocação de candidatos sub judice decorreu do cumprimento de ordens judiciais individuais, o que afasta a alegação de preterição ilegal ou arbitrária.

Ademais disso, a própria classificação da recorrente não lhe garantiria a convocação dentro das vagas ofertadas à ampla concorrência, sendo equivocada a tese acerca da preterição.

Assim, ausente ilegalidade no ato impugnado, a denegação da segurança deve ser mantida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)